Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701062-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA SILVEIRA DESPACHO Nada há a prover quanto a petição de ID 71393797, porquanto houve homologação do pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 70968663). Intime-se. Após, retornem-se os autos ao arquivo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito